Tribunal: STF
Processo: HC 239376
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ASSÉDIO SEXUAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE: NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago Santos Aguiar de Pádua, advogado, em 29.3.2024, em benefício de V H V da S, contra decisão do Ministro José Barroso Filho, do Superior Tribunal Militar, que, em 11.3.2024, negou seguimento ao Habeas Corpus n. 7000126-98.2024.7.00.0000/DF, por considerá-lo manifestamente incabível.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 17.1.2024, pela apontada prática do delito previsto no art. 216-A do Código Penal (assédio sexual) c/c a al. a do inc. II do art. 9º do Código Penal Militar. Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 20 de agosto de 2022, sábado, o ex-2º Tenente V DE P deu entrada no Hotel de Trânsito de Oficiais (HTO), registrando como sua esposa a ex-Sargento K P F. Durante a noite, um outro hóspede do HTO, que estava no quarto ao lado, reclamou na recepção de barulhos inoportunos vindo do quarto 112. O Cabo JOSÉ IZIDRO NETO, responsável pela recepção, ligou no quarto do mencionado casal, informou sobre a reclamação e solicitou silêncio. 



    Ao passar o serviço, o Cabo IZIDRO relatou o ocorrido ao Sargento CAIO, que o rendeu e, na segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022, também comunicou o fato ao Capitão V H V DA S, que ocupava o cargo referente ao segundo mais antigo do HTO. 



    O Capitão H verificou que aqueles hóspedes não era de fato casados sendo que praça não pode se hospedar no HTO se não for casado(a) com oficial. 



    No dia seguinte, 23 de agosto 2022, em vez de relatar a ocorrência ao gestor do HTO, Coronel MARCELO GOMES KNAPIK, ou mesmo tratar sobre o assunto diretamente com o ex-Tenente V, o Capitão H fez contato telefônico com a então Sargento K dizendo que precisava encontrá-la para tratar sobre o ocorrido no HTO naquele fim de semana. 



    Este encontro ocorreu por volta das 15h daquele mesmo dia, no interior do carro do ora denunciado. Encontraram-se no estacionamento do Clube do Exército e dirigiram-se ao bairro Cruzeiro Velho. 



    Estranhando o fato de o oficial procurá-la sem a presença do Tenente V, a ex-Sargento K achou prudente gravar a conversa por meio de seu aparelho celular para fins de se precaver de supostas chantagens ou ameaças. 



    Durante o encontro, o Capitão H deixou claro que a situação ocorrida no HTO era muito grave e poderia trazer problemas para a sargento, inclusive com abertura de inquérito policial. Disponibilizou-se a ajudá-la não levando o assunto adiante para o gestor do HTO, mas, em contrapartida, quis ter relações sexuais com a militar. 



    Mesmo diante do constrangimento causado com aquela proposta, o Capitão H insistiu reiteradamente para que a ex-Sargento K acariciasse seu órgão genital ali no carro mesmo, somente parando suas investidas diante das frequentes negativas da vítima. A fim de ganhar tempo, a Sargento K alegou estar muito constrangida por não conhecê-lo e por estar vestida com fardamento e sugeriu que se encontrassem novamente noutro dia, sugerindo a quinta-feira.



    Conforme o áudio juntado aos autos no evento 23, observa-se nitidamente a intenção do ora denunciado: (…)



    Após sair do carro, a ex-Sargento K relatou o ocorrido ao ex-Tenente V, que decidiu acompanhá-la no segundo encontro. 



    No dia e local previamente combinados, assim que o automóvel do Capitão H se aproximou e a ex-Sargento K entrou, o ex-Tenente V, que estava escondido, apareceu repentinamente, também adentrando o veículo, o que causou grande surpresa ao capitão. 



    Ao ser interpelado pelo ex-Tenente V pela situação ocorrida e sendo confrontado que o que eles haviam feito no HTO poderia caracterizar uma transgressão disciplinar mas o que ele teria feito com a ex-Sargento K configura crime, o Capitão H lhes disse que poderia ficar ‘elas por elas’, que não entraria mais em contato e que se colocaria à disposição para qualquer coisa que precisassem, tanto no HTO quanto no HTS. 



    Restou evidente a intenção do Capitão H em se aproveitar da situação ocorrida no HTO para assediar sexualmente a ex-Sargento K, primeiro, por não ter tomado a atitude devida e relatar o ocorrido ao responsável pelo HTO, Coronel KNAPIK e, segundo, por não ter tratado do assunto diretamente com o ex-Tenente V, que era o hóspede regular do HTO, por tratar-se de oficial.



    Assim, o Cap. H, de forma livre e consciente, praticou o delito de assédio sexual, previsto no art. 216-A, do Código Penal Brasileiro, por ter constrangido a então Sargento K, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico e em razão de seu cargo no HTO ” (fls. 2-5, e-doc. 5).



    3. Em 22.1.2024, o juízo da Primeira Auditoria da Décima Primeira Circunscrição Judiciária Militar – Brasília/DF (Ação Penal n. 700012-23.2024.7.11.0011) recebeu a denúncia e designou audiência de instrução para 2.4.2024, às 14h30. 



    4. Alegando a existência de vício na inicial acusatória, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 7000126-98.2024.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar. Em 11.3.2024, o Relator, Ministro José Barroso Filho, negou seguimento à impetração, por considerá-la manifestamente incabível. 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante defende o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois “o presente caso possui audiência de instrução designada para a próxima terça-feira, dia 2/4/2024, em audiência única que pode ser absolutamente prejudicial ao paciente, pois há recebimento de denúncia em violação aos mais preciosos preceitos constitucionais, em flagrante decisão teratológica, flagrantemente ilegal ou abusiva, que não foi resguardada em decisão liminar pelo egrégio STM” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que a denúncia “contém um grave vício, relacionado à tipificação da suposta conduta (art. 216-A, do CPB), e a qualificação do paciente, mencionado como integrante da Ativa, muito embora seja da reserva remunerada, Prestador de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) sem nenhuma ascendência hierárquica sobre a suposta vítima” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “o paciente não é militar da ativa, conforme Portaria 265-DCIPAS/32.3, de 30 de junho de 2020, tendo sido desligado do serviço ativo em 31/07/2020. Neste sentido, temos a nomeação do paciente como Prestador de Tarefa por Tempo Certo (PTTC), ou seja, da reserva, pelo prazo de 2 anos pela Portaria n. 222-GAB CMT EX/A1.1, de 10 de agosto de 2020. Passo seguinte, houve renovação posterior, quando temos a exoneração e nova nomeação do paciente como Prestador de Tarefa por Tempo Certo (PTTC), ou seja, da sempre da reserva, pelo prazo de 2 anos pela outra Portaria n. GAB CMT EX/C EX n. 238, de 6 de julho de 2022. Por fim, o paciente, após ser verdadeiramente vítima de uma trama de ex-militares, que tentam imputar-lhe conduta inexistente de assédio, foi exonerado ex-officio por meio da Portaria n. GAB CMT EX/C EX n. 342, de 23 de agosto de 2023” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “não se trata de mera manifestação equivocada do Ministério Público, pois a suposta denúncia foi recebida com grave elemento que não apenas permitiria antever o Ministério Público confundindo o paciente como militar da ativa, mas principalmente o fato de que na verdade o paciente é Prestador de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) sem nenhuma ascendência hierárquica sobre a suposta vítima, especialmente porque se trata de alegação de suposto assédio em que o elemento ‘ascendência hierárquica’ é elemento central do MP” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que “os autos se encontram na fase instrutória, com audiência designada para o dia 2/4/2024, que pode ser absolutamente prejudicial ao paciente, ensejando os requisitos necessários para a liminar” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se a superação excepcional da Súmula 691 deste STF, para: 



    a) O deferimento da medida liminar, considerando a atual fase instrutória e a audiência designada para o dia 2/4/2024, com a suspensão do processo da Ação Penal Militar (Procedimento Ordinário) n. 70000122320247110011, perante a 1ª Auditoria da 11ª CJM, até julgamento final deste habeas corpus; 



    b) O final julgamento com o deferimento da ordem de habeas corpus, com vistas a reformar a decisão monocrática e inconstitucional impugnada, uma vez que a jurisprudência do STF, diferentemente do alegado, admite o manejo de habeas corpus para impugnar o recebimento equivocado da denúncia, havendo, in casu, gravidade severa o bastante para tanto, com a determinação do decote da denúncia e a fidelidade aos elementos fáticos e jurídicos mencionados” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro José Barroso Filho, do Superior Tribunal Militar, que, em 11.3.2024, negou seguimento ao Habeas Corpus n. 7000126-98.2024.7.00.0000/DF.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Pretende-se, no presente habeas corpus, seja reconhecida pretensa nulidade da decisão pela qual recebida a denúncia. 



    9. Ao negar seguimento ao Habeas Corpus n. 7000126-98.2024.7.00.0000, o Ministro do Superior Tribunal Militar apresentou os seguintes fundamentos para afastar a alegada nulidade: 



    “O presente pedido de habeas corpus não merece sequer ser conhecido por ser manifestamente incabível. 



    Inicialmente, no tocante ao pleito liminar, por não se evidenciarem nos autos os pressupostos básicos autorizadores da tutela cautelar – fumus boni juris e o periculum in mora – indefiro o pedido liminar, ex vi do art. 91, § 1º, 1ª parte, do RISTM. 



    Como se depreende, com a devida vênia do esforçado Impetrante, não há qualquer constrangimento ilegal ou risco de violação ao direito de ir e vir do Paciente, in casu, a ser combatido com a concessão da vertente ordem de habeas corpus. 



    Como é de curial sabença, o denominado ‘remédio heroico’ visa a combater casos em que haja violação ou ameaça ao direito de ir, de vir, ou de permanecer, por ato de autoridade pública, o que, no caso vertente e na atual situação do Paciente, é absolutamente impossível.



    É preciso frisar que há jurisprudência consolidada no sentido de não se destinar o remédio heroico do habeas corpus a substituir qualquer outro recurso previsto em lei. Ainda mais quando e se for o caso, a seu tempo processual, o suposto equívoco apontado pelo Impetrante poderá ser saneado pela douta Juíza Federal da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 11ª CJM. 



    Até 2012, o Supremo Tribunal Federal tinha interpretação diversa sobre o cabimento do habeas corpus, como substitutivo de outro recurso. 



    A mudança de posicionamento ocorreu no Habeas Corpus nº 109956, Primeira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, quanto se negou o seguimento ao habeas corpus, por ser incabível como substitutivo de outro recurso; naquele caso, o recurso ordinário em habeas corpus. 



    Assim, o próprio STF coibiu o manejo indiscriminado do writ. Não se trata de jurisprudência defensiva, mas sim de destinar o remédio constitucional aos casos em que, tecnicamente, seja adequado.



    Também não há que se admitir a tentativa de salvar o processo, mediante o argumento da boa-fé objetiva. Por óbvio, boa-fé objetiva e lealdade processual não emprestam legalidade à interposição de recurso incabível. 



    Fosse dessa maneira, a parte estaria autorizada a inventar recursos não previstos em lei para a espécie, com o intuito de interromper prazos, escudando-se, depois de inadmitido o recurso e perdido o prazo do recurso correto, em alegada boa-fé objetiva e lealdade processual. 



    Nos autos sub examine, mutatis mutandis, a tese é válida para coibir o manejo de habeas corpus fora de suas hipóteses. 



    Assim, estabelece o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988, in verbis: (…)



    Frise-se! Ocorre que a lesão ou ameaça de lesão a direito referida está ligada à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 



    Nesse sentido, atento a jurisprudência desta Corte, colaciona-se fragmento do voto condutor do Habeas Corpus nº 0000028-53.2015.7.00.0000/BA, julgado em 5 de março de 2015, unânime, da relatoria do Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, com menções a julgados do STF e do STJ, in verbis: (…)



    Como se denota da jurisprudência, os tribunais pátrios não têm admitido o habeas corpus como substitutivo de recurso. 



    Por outro lado, o pleito defensivo não se ajusta a qualquer das hipóteses descritas no art. 467 do CPPM, sendo, portanto, em tese, incabível na espécie. 



    É certo que a Constituição Federal de 1988 dispõe, no art. 5º, inciso LXVIII que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 



    A lei adjetiva castrense dispõe, por sua vez, que haverá ilegalidade ou abuso de poder quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento ou alguém estiver processado por fato que não constitua crime em tese – art. 467, alíneas c e g, do CPPM, respectivamente. 



    Acresce-se a isso que o acesso à via jurisdicional, por meio da ação de habeas corpus, pressupõe que a prestação jurisdicional pleiteada seja necessária e adequada à tutela do direito subjetivo do Paciente à liberdade de locomoção. 



    Ficando evidente que a aludida coação inexiste ou já cessou, faltará interesse em agir por meio deste remedium juris. Nesse sentido, assim dispõe o art. 659 do CPP, ‘Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal julgará prejudicado o pedido’. Disposição semelhante está contida no art. 96 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). 



    Assim sendo, no presente caso falta interesse de agir por ausência de adequação e inexistindo constrangimento ilegal não se julga o mérito da Impetração, pois desnecessária a Ordem. 



    Ante o exposto, na forma do inciso V do art. 13 do RISTM, nego seguimento ao presente writ por ser manifestamente incabível” (fls. 2-5, e-doc. 9).



    10. Na espécie, seria prematura a interrupção da ação penal, pelos argumentos apresentados pelo impetrante, mormente se considerarmos que os elementos de convicção serão apresentados durante a instrução criminal, quando será, ou não, comprovada a veracidade das imputações formuladas pelo Ministério Público. 



    Não é a presente ação o meio, nem se está no momento processual adequado para o estancamento da ação penal. 



    Para o recebimento da inicial, é suficiente que da peça acusatória e do acervo probatório, que lhe serve de lastro, seja possível a identificação dos elementos mínimos necessários para a caracterização, em tese, da prática delitiva imputada ao acusado, permitindo-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. É bastante haver indícios da prática criminosa, não prova cabal, exigida para a condenação. 



    Na espécie vertente, a peça acusatória (e-doc. 5) parece delinear, com suficiência, a justa causa e os limites de atuação do paciente no fato tido como criminoso, a ser apurado durante cuidadosa e rigorosa instrução criminal. 



    Como realçado na decisão impugnada, “quando e se for o caso, a seu tempo processual, o suposto equívoco apontado pelo Impetrante poderá ser saneado pela douta Juíza Federal da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 11ª CJM” (fl. 2, e-doc. 9). 



    Não se demonstra ilegalidade ou teratologia na sequência processual a autorizar o processamento válido desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora